Tribunal: CARF
Processo: 10280.722968/2011-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-08-22

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10280.722968/2011-14
Recurso
De Ofício e Voluntário
Acórdão no
2402-011.795 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
12 de julho de 2023
Recorrentes
COMPAR COMPANHIA PARAENSE DE REFRIGERANTES E

FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2007
RECURSO DE OFÍCIO. VALOR EXONERADO INFERIOR AO LIMITE
DE ALÇADA. MOMENTO DE AFERIÇÃO DO VALOR. DATA DE
APRECIAÇÃO EM SEGUNDA INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece de recurso de ofício interposto em face de decisão, que
exonerou o sujeito passivo de tributo e encargos de multa, em valor total
inferior ao limite de alçada, o qual deve ser aferido na data de sua apreciação
em segunda instância, nos termos do Enunciado de Súmula CARF no 103.
SALÁRIO-FAMÍLIA. LIMITE DE SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO.
O salário-família somente é devido ao segurado empregado que tenha salário-
de-contribuição inferior ou igual ao valor definido na legislação, cabendo a
glosa dos valores pagos em valores excedentes ao limite previsto.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso de ofício, por falta de atingimento do limite de alçada, e negar provimento ao recurso
voluntário interposto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Cláudia Borges de
Oliveira, Diogo Cristian Denny, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, José
Márcio Bittes, Rodrigo Duarte Firmino, Rodrigo Rigo Pinheiro e Wilderson Botto (suplente
convocado).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10280.722968/2011-14
Fl. 883
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-011.795 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10280.722968/2011-14

Relatório
Tratam-se de recursos de ofício e voluntário interposto em face da decisão da 4a
Tuma da DRJ/BEL, consubstanciada no Acórdão no 01-32.086 (p. 821), que julgou procedente
em parte a impugnação apresentada pelo sujeito passivo.
Nos termos do relatório r. decisão, tem-se que:
I – DO LANÇAMENTO
O presente processo refere-se aos seguintes Autos de Infração:

Registra, ainda, o Relatório Fiscal às fls. 57 a 65:
a) Quanto ao Auto De Infração no 37.328.138-2:
Trata-se de Auto de Infração relativo às contribuições devidas à Seguridade Social,
correspondentes à parte da empresa e do financiamento da complementação das
prestações por acidentes do trabalho / financiamento dos benefícios concedidos em
razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais
do trabalho-Sat/Rat não declaradas em GFIP - Guia de Recolhimento do Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social, no período 01/2007
a 13/2007.
Contempla os seguintes levantamentos:

Fl. 884
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-011.795 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10280.722968/2011-14

A omissão na Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e
Informações à Previdência Social - GFIP de fatos geradores de contribuição
previdenciária constitui-se em ilícito tipificado como Sonegação de Contribuição
Previdenciária, motivo pelo qual foi lavrada a devida Representação Fiscal para Fins
Penais.
Em todas as competências a autuada efetuou recolhimentos de contribuições
previdenciárias relativos a seus empregados e o débito existente tem seu lançamento
respeitando o descrito no relatório Discriminativo do Débito - DD.
A composição do Salário de Contribuição devido foi apurada baseado no descrito no
Relatório de Lançamentos.
b) Quanto ao Auto De Infração no° 37.328.137-4
Trata-se de Auto de Infração relativo às contribuições devidas a Outras Entidades
(Terceiros) não declaradas em GFIP - Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social. Contempla os seguintes
levantamentos:

Fl. 885
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-011.795 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10280.722968/2011-14

Em todas as competências a autuada efetuou recolhimentos de contribuições
previdenciárias relativos a seus empregados e o débito existente tem seu lançamento
respeitando o descrito no relatório Discriminativo do Débito - DD.
A composição do Salário de Contribuição devido foi apurada baseado no descrito no
Relatório de Lançamentos.
c) Quanto ao Auto De Infração no 37.328.139-0
Trata-se de Auto de Infração relativo ao Código de Fundamentação Legal-CFL 68,
lavrado em decorrência da autuada ter apresentado as GFIP relativas ao período de
01/2007 a 13/2007, com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as
contribuições previdenciárias, visto que deixou de declarar parte da remuneração paga a
seus empregados. Deixou, também, de declarar parte dos valores pagos a prestadores de
serviço pessoa física (contribuintes individuais) e a diretores não empregados.
No que concerne à multa aplicada, para as infrações com fato gerador anterior a
04/12/2008, data da entrada em vigor da MP n° 449/2008, a multa aplicada deve
observar o princípio da retroatividade benigna (CTN, art. 106, inciso II, c),
comparando-se a multa imposta pela legislação vigente à época da ocorrência do fato
gerador e a imposta pela legislação superveniente.
A multa corresponde a 100% do valor devido relativo à contribuição não declarada,
limitada, por competência, aos valores previstos no parágrafo 4o do art. 32 da Lei no.
8.212/91 (em função do no. de segurados total da empresa), conforme abaixo
demonstrado:
Multiplicador: 35, visto que a autuada estava enquadrada entre 1.001 e 5.000 segurados
em todo o período. Valor mínimo: R$1.524,43 (estabelecido pela Portaria
Interministerial MPS/MF no. 407, de 14/07/2011, publicada no D.O.U.de 15/07/2011).
Limite da multa por competência: R$53.355,05 (35 X 1.524,43)
Levando-se em conta a multa atual de 75% em comparação à somatória da multa
calculada para o CFL 68 e a multa anterior de 24%, temos como mais benéfica a
anterior para as competências 03/2007, 04/2007, 07/2007, 12/2007 e 13/2007, conforme
demonstrado no relatório SAFIS- Comparação de Multas, anexo ao presente.
O cálculo da contribuição não declarada está nos anexos RL-Relatório de lançamentos
ED-Debcad 09.478.820-0 e DD-Discriminativo do Débito ED-Debcad 09.478.820-0
Portanto, a multa ora aplicada, relativa às competências 03/07, 04/07, 07/07, 12/07 e
13/07, cujo CFL é o 68, é de R$ 266.775,25(duzentos e sessenta e seis mil, setecentos e
setenta e cinco reais e vinte e cinco centavos).
II - DAS IMPUGNAÇÕES
A interessada foi notificada dos Autos de Infração lançados mediante remessa postal em
26/12/2011, conforme Aviso de Recebimento-AR dos Correios às fls. 767.
Inconformada com o lançamento, apresentou impugnação para cada lançamento, todas
protocoladas em 25/01/2012, por intermédio dos instrumentos de fls. 548 a 581 (AI
37.328.137-4); fls. 582 a 615 (AI 37.328.138-2) e fls. 616 a 649 (AI 37.328.139-0),
aduzindo em síntese o que se segue.
As impugnações apresentadas contra os Autos de Infração no 37.328.137-4 (contrib para
Terceiros) e no 37.328.138-2 (contribuições patronais) e AI 37.328.139-0 (infração de
obrigação acessória – CFL 68) são semelhantes, à exceção do tópico relativo à
impugnação das contribuições incidentes sobre remuneração de Diretores não
empregados, que integra somente a defesa do AI 37.328.137-4. Por este motivo, serão
relatadas conjuntamente.
a) no que concerne à improcedência do auto de infração decorrente dos vícios materiais
que culminaram no cerceamento do seu direito de defesa, argumenta que:
- o Auto de Lançamento lavrado se encontra maculado por vícios materiais;
Fl. 886
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-011.795 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10280.722968/2011-14

- encontra-se eivado por vício formal decorrente da ausência de informações necessárias
à identificação do objeto do Auto de Infração, o que, por si só, culminou no
cerceamento do direito da impugnante ao contraditório e à ampla defesa;
- o auto combatido foi lavrado sem ter fundamentos e motivação para tanto,
desconsidera as verbas indenizatórias percebidas pelos funcionários, e faz uso destes
valores na composição da base de cálculo;
- o AI desconsiderou os valores pagos a título de salário família, efetuando a glosa
descrita no relatório, sem explicitar a motivação e a fundamentação para tanto;
- o lançamento incluiu na base de cálculos sem qualquer motivação as verbas percebidas
por diretores da Impugnante a título de PPR - Programa de Participação nos Resultados,
instituído nos termos da Lei 10.101/2000.
- a validade do ato administrativo é diretamente dependente da efetiva existência do
motivo, e tendo em conta que no presente caso o motivo descrito não condiz com a
realidade dos fatos ocorridos, sendo forçoso concluir que o ato, neste particular, deve
ser cancelado;
- a ausência de motivação do lançamento, ou ainda, a ausência de demonstração do fato
imponível que fundamenta a cobrança, maculam a legalidade da exigência na medida
em que impedem o conhecimento dos motivos de fato e de direito que a justificaram, de
modo a permitir o pleno exercício do direito à ampla defesa e o contraditório do
contribuinte;
- as omissões apontadas indiscutivelmente inviabilizam a propositura de qualquer defesa
criteriosa por parte da impugnante, na medida em que não consegue identificar quais os
motivos que ensejaram a imposição tributária, a fim de verificar a sua procedência,
implicando na nulidade do lançamento.
b) Quanto à Improcedência Da Glosa De Valores Deduzidos a Título de Salário Família
afirma que:
- a fiscalização não demonstrou a motivação que o levou a glosa;
- as informações constantes no Auto de Infração deixam muitas dúvidas. Em momento
algum se demonstrou qual a motivação ou fundamentação legal que justifica a referida
glosa de valores;
- não há que se falar em ausência de documentação capaz de comprovar a regularidade
do Salário Família, pois a fiscalização não os requereu em momento algum;
- o ato administrativo de lançamento não dispõe sobre os motivos fáticos que ensejaram
a sua expedição, deixando de indicar a motivação e a fundamentação legal para a glosa
do salário família, resultando na impossibilidade de exercício do contraditório e da
ampla defesa em sua plenitude.
c) Quanto à Improcedência dos lançamentos realizados sem a apreciação do conjunto
fático-probatório - base de Cálculo Diretores não Empregados discorre que:
- a fiscalização efetuou um comparativo entre valores constantes em folha de pagamento
x GFIP x DIRF, e valendo-se deste, sempre procedeu a autuação pelo maior valor
daquelas ocasiões em que havia alguma divergência entre as bases utilizadas;
- no caso dos diretores da Impugnante, estes percebem valores relativos a PPR
(Programa de Participação nos Resultados), nos termos da Lei 10.101/2000, conforme
se extrai da ata de assembleia geral realizada em 26/08/2008 que ratifica os valores
repassados à título de PPR;
- a fiscalização desconsiderou a existência do Programa de Participação nos Resultados
e não sustentou a legalidade da incidência da contribuição social sobre a participação
nos resultados;
- os valores objeto do lançamento, quanto aos diretores não empregados, perfazem
valores expressivos que fundaram a autuação, que no entanto, são oriundos da
participação nos resultados atinentes ao exercício de 2007 sendo, portanto,
Fl. 887
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-011.795 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10280.722968/2011-14

inquestionável a aplicabilidade da norma constitucional às distribuições efetivadas,
conforme já decido pelo Superior Tribunal de Justiça;
- em face da ausência de justificativas e fundamentação, não pode prevalecer o
entendimento da fiscalização em desconsiderar ao seu alvitre as verbas pagas a título de
Programa de Participação nos Resultados, que tem por supedâneo a inexigibilidade das
contribuições previdenciárias (INSS, Salário-educação, INCRA, SEBRAE), diante da
imunidade tributária de tal verba (CF/88, art. 7o, XI, c/c art. 28, §9°, 'j' da Lei n°
8.212/91), como também pela sua não-integração ao salário-de-contribuição, tendo em
vista o fiel cumprimento dos requisitos estabelecidos pela Lei n° 10.101/2000.
d) No que diz respeito à Matriz Constitucional De Incidência Das Contribuições
Previdenciárias e do Aspecto Material Da Hipótese De Incidência Tributária argumenta
que:
- a Fiscalização ao efetuar o confronto entre folha de pagamento x GFIP x DIRF
encontrou divergência de valores e autuou a Impugnante pelo maior valor declarado em
uma das bases relacionadas, ocorre, no entanto, que tal divergência só ocorreu, pois ao
realizar o confronto, a fiscalização não excluiu da base de cálculos os valores que não
compõe o salário contribuição;
- no que toca à contribuição do empregador sobre as remunerações, a regra de
competência do art. 195, I, 'a' da Constituição definiu como fato tributável apenas
parcelas de natureza remuneratória, e não indenizatória;
- conforme explicita o art. 110 do CTN, não pode a lei ou o seu aplicador alterar tal
conceito e, como visto, sendo as verbas em questão definidas como parcela de caráter
indenizatório e não/ remuneratório, impossível a incidência da contribuição sobre estas;
- por isso o art. 22, I da Lei 8.212/91 define como base de cálculo "o total das
remunerações pagas destinadas a retribuir o trabalho", o que faz com que as parcelas
indenizatórias estejam fora do âmbito de incidência da norma tributária dela extraída;
- interpretar o §2° do art. 22 da Lei 8.212/91 de forma a incluir todo e qualquer
pagamento feito ao empregado, independente da sua natureza, na base de cálculo da
contribuição do empregador extrapola não apenas a definição legal do art. 22, I da Lei
8.212/91, como também altera a regra de competência constitucional, que não autoriza a
tributação sobre parcelas indenizatórias;
- a jurisprudência sempre se fundou na natureza da verba, e nunca na existência de
previsão legal de sua exclusão, para fixar a não-incidência da contribuição atribuída ao
empregador e cita entendimento do STJ nesse sentido;
- todos os pagamentos que não se qualificarem juridicamente como remuneração pelo
trabalho, de repercussão nitidamente salarial, não se enquadram na previsão legal que
conceitua a base de cálculo da contribuição;
- de nada adianta a fiscalização desconsiderar os valores declarados e recolhidos através
de GFIP por entender serem divergentes aos constantes na folha de pagamento ou em
DIRF's, se o fato em questão, verbas indenizatórias, que correspondem a diferença
aventada, está fora do âmbito da norma jurídica, sendo impossível se tributar aquela
parcela que já fora excluída na origem, pelo próprio texto Constitucional que cercou o
campo de competência por onde poderia atuar aquele que deseja instituir a tributação.
e) No que se refere às verbas salariais e indenizatórias e a composição da folha de
pagamento, elenca as rubricas pagas e afirma que a autoridade autuante, ao considerar
os valores constantes na folha de pagamento ou DIRF, não analisou o que compunha a
folha de cada funcionário da Impugnante e não excluiu várias rubricas de caráter
indenizatório.
f) Acerca da incidência da contribuição previdenciária sobre o adicional de 1/3 incidente
sobre as férias, das férias indenizadas e demais rubricas pagas no interregno das férias,
discute que:
Fl. 888
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-011.795 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10280.722968/2011-14

- tanto o adicional de 1/3 incidente sobre a remuneração recebida durante o período de
férias previsto constitucionalmente, quanto as férias indenizadas e as demais rubricas
(média hora-extra férias; média de comissões - férias; média de D.S.R. - férias; média
prêmio - férias) concedidas pela Impugnante, visam proporcionar ao trabalhador
recursos extras para a realização das empreitadas a que se dedique durante o período de
descanso, ou ainda indenizar o período em que o trabalhador foi suprimido;
- somente pode compor a base de cálculo da contribuição previdenciária a parcela
incorporável ao salário do empregado para fins de aposentadoria;
- o 1/3 de férias, as férias indenizadas e as demais rubricas citadas, pagas pela
Impugnante, não possuem natureza remuneratória para fins de incidência da
contribuição previdenciária, mas sim compensatória/indenizatória e que esses abonos
não entram no cômputo, nem geram benefícios previdenciários correspondentes, eles
não podem ser incluídos na base das contribuições previdenciárias;
- a jurisprudências entende que o terço Constitucional de férias e as férias indenizadas
tem natureza compensatória/indenizatória, posto que concebida sem a contraprestação
laboral e afirma que tal entendimento está solidificado pelo STJ;
- por ser o terço constitucional de férias, as férias indenizadas, e as demais rubricas
pagas somente durante o gozo das férias, natureza compensatória/indenizatória, deve-se
reconhecer a não incidência da contribuição previdenciária, excluindo-se do lançamento
todos os valores correspondentes a estas rubricas de caráter indenizatório/compensatório.
g) Pugna pela Não Incidência Da Contribuição Previdenciária Sobre o Aviso Prévio
Indenizado, ponderando que:
- a Lei 8.212/91, que originalmente previa a não-incidência sobre o aviso prévio
indenizado (art. 28, §9°, “e”), foi alterada pela Lei 9.528/97, que fez com que o
dispositivo deixasse de mencioná-la;
- a revogação traz reflexos para a contribuição devida pelo empregador sobre as
remunerações (art. 22, I da Lei 8.212/91), resultando num novo aumento da carga
tributária;
- tal exigência, no entanto, somente atinge as competências posteriores a entrada da lei
em vigor, não atingindo a competência de 2007;
- interpretar o §2° do art. 22 da Lei 8.212/91 de forma extensiva, a incluir todo e
qualquer pagamento feito ao empregado, independente da sua natureza, na base de
cálculo da contribuição do empregador extrapola não apenas a definição legal do art. 22.
I da Lei 8.212/91. como também altera a regra de competência constitucional, que não
autoriza a tributação sobre parcelas indenizatórias;
- a jurisprudência sempre se fundou na natureza indenizatória da verba, para fixar a não
incidência da contribuição do empregador sobre o aviso prévio indenizado;
- caso do aviso prévio indenizado, que não tem natureza remuneratória, mas sim
indenizatória, conforme doutrinas e jurisprudência que menciona.
h) Refuta a Incidência Da Contribuição Previdenciária Sobre o Auxílio Transporte
arguindo que:
- este auxilio é concedido em pecúnia aos funcionários em efetivo exercício e tem
caráter indenizatório e seu objetivo é custear parcialmente as despesas realizadas com o
transporte público coletivo ou particular, nos deslocamentos residência – local de
trabalho e vice-versa, excetuando-se aqueles realizados nos intervalos para repouso ou
alimentação durante a jornada de trabalho;
- é notório é o caráter indenizatório da verba que busca minimizar os gastos que os
funcionários têm em se locomover ao local de trabalho, conforme já decidiu o STJ.
i) Defende a não incidência da contribuição previdenciária sobre o adicional noturno,
contestando que:
Fl. 889
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-011.795 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10280.722968/2011-14

- o art. 22, I da Lei 8.212/91 define como base de cálculo "o total das remunerações
pagas destinadas a retribuir o trabalho", o que faz com que as parcelas indenizatórias
estejam fora do âmbito de incidência da norma tributária dela extraída;
- interpretar o §2° do art. 22 da Lei 8.212/91 de forma extensiva, a incluir todo e
qualquer pagamento feito ao empregado, independente da sua natureza, na base de
cálculo da contribuição do empregador extrapola não apenas a definição legal do art. 22,
I daLei 8.212/91, como também altera a regra de competência constitucional, que não
autoriza a tributação sobre parcelas indenizatórias;
- o adicional noturno têm o condão de indenizar o trabalhador que labora entre as 22 e
as 5 horas, por trabalhar em horário que fisiologicamente é resguardado ao descanso;
- a jurisprudência já se fundou na natureza indenizatória das referidas verbas, para fixar
a não incidência da contribuição do empregador sobre referidas rubricas;
-
trata-se o adicional noturno de mais uma verba de natureza
compensatória/indenizatória, e não pode fazer parte da base de calculo para o computo
da contribuição previdenciária.
j) Pondera a não incidência da contribuição previdenciária sobre o seguro de vida em
grupo, argumentando que:
- toda e qualquer verba que não configure contraprestação ao trabalho, ou ainda que
gozem de isenção da exação previdenciária, não poderiam fazer parte da base de
cálculos para a contribuição previdenciária exigida, uma vez que a natureza jurídica da
verba não corresponde a contraprestação por serviço prestado;
- o seguro de vida em grupo pago pelo empregador a todos os seus empregados, de
forma geral, não pode jamais ser considerado salário, porquanto o funcionário não terá
benefício individualizado algum (contraprestação pelo trabalho), seja direto ou indireto,
pois os valores se destinam a custear uma garantia à família de qualquer colaborador da
empresa que venha a falecer na vigência do contrato de trabalho;
- os mesmos eram feitos diretamente à instituição gestora do plano de seguro de vida em
grupo, ou seja, os valores nunca foram pagos diretamente aos empregados da Autora;
- os trabalhadores não auferiam qualquer ganho na constância do contrato de trabalho,
muito menos de maneira habitual. Ademais, a Lei n° 8.212/91 sequer poderia considerar
os valores distribuídos como salário dos trabalhadores para fins de incidência de
contribuições previdenciárias, pois compete ao art. 458 da Consolidação das Leis do
Trabalho explicitar as verbas que assim devam ser entendidas;
- conforme se depreende da norma transcrita, a caracterização do seguro de vida em
grupo como verba salarial até poderia ser feita com amparo na prestação "in natura",
todavia, esta também depende do pagamento "pelo empregador", o que, como já
consignado, não ocorre no caso em apreço;
- não existe o "pagamento habitual" dos valores aos empregados, pelo simples fato de
que estes, ou melhor, suas famílias, somente receberão qualquer quantia em caso de
falecimento - que é uma das causas de extinção do contrato de trabalho. Ademais, a
ausência de habitualidade encontra-se na possibilidade de o valor ser recebido pela
família do funcionário em uma única vez;
- não sendo considerado salário pela legislação trabalhista, também não o poderá ser
pelas normas tributárias/previdenciárias, sob pena de serem violados os artigos 109 e
110 do Código Tributário Nacional, dispositivos que visam, justamente, evitar
manobras arrecadatórias do Fisco, o qual, por meio da edição de leis tributárias que
alteraram completamente os conceitos utilizados pelos particulares, pode vir a acarretar
grave situação de insegurança jurídica;
- dessa forma entendeu a 8a Câmara de Julgamento do Conselho de Recursos da
Previdência Social, quando do julgamento da NFLD 35.509.380-6, cujo mérito
igualmente envolvia contribuições previdenciárias exigidas sobre a verba de seguro de
vida em grupo.
Fl. 890
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-011.795 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10280.722968/2011-14

k) Defende a não incidência da contribuição previdenciária sobre férias gozadas e horas
extras, afirmando o caráter indenizatório já reconhecido pelo STF quanto as rubricas
férias gozadas e horas extras e conclui que diante do seu incontestável caráter
indenizatório as contribuições incidentes sobre essas rubricas devem ser excluídas da
base de calculo do presente lançamento.
l) Defende a Não Incidência Da Contribuição Previdenciária Sobre o Auxílio
Alimentação afirmando que possui caráter indenizatório, pois é uma verba concedida
em espécie aos funcionários em efetivo exercício, cujo objetivo é custear parcialmente
as despesas realizadas a título de alimentação durante a jornada de trabalho, buscando
minimizar os gastos que os funcionários têm com sua alimentarão durante os intervalos
intrajornada. Menciona que nesse sentido é o entendimento do STJ.
m) Combate as apontadas divergências entre informações contidas na planilha com a
base de cálculo e suas folhas de pagamento destacando que:
- o seu sistema controle da folha de pagamento apresentou erro que só foi constatado
recentemente, ocasionando que as informações de funcionários afastados (doença,
maternidade, etc.) que são lançadas no sistema, ao serem baixadas no retorno do
funcionário, não ficaram registradas no período concernente ao afastamento, gerando
divergências em algumas informações;
- está realizando minucioso procedimento para identificar em que período e com quais
segurados ocorreram estas divergências;
- inúmeros funcionários relacionados no auto de infração, que tiveram autuações
balizadas por supostas informações contidas nas folhas de pagamento, sequer constam
na folha cm respectivo período. Cita como exemplos José Orlando Sena do Rosário;
Jorge Luiz Nunes Ferreira; Disley da Mota Leão; Marcelo da Silva Rodrigues e Adélia
Carmen Moura F. Dias;
- as divergências trazidas não estão relacionadas somente ao problema apresentado pelo
sistema de gerenciamento de folha de pagamento, mas também em relação aos valores
que lá não se encontram, mas foram lançados pelo fiscal com a informação, no campo
origem, que foram obtidos junto a folha de pagamento;
- diante da inconsistência, sequer é possível, através dos valores lançados sua origem, e
se guardam pertinência com os valores declarados e pagos pela Impugnante.
n) requer a juntada posterior de provas discorrendo que:
- vem procedendo à análise dos documentos relativos ao período autuado, a fim de
demonstrar a sua regularidade, e que a análise comparativa de folha de pagamento,
guias GFIP e DIRF, considerando todo o período fiscalizado, e o volume de
documentos que embasam a autuação, demandam um grande tempo da Impugnante, em
razão da sua grande quantidade;
- devem ser carreados aos autos todos os elementos, dados, informações e documentos
necessários ao deslinde da causa, visando o alcance do Princípio da Verdade Material
inerente aos processos administrativos e considerando a liberdade deste julgador em
autorizar a produção posterior de provas;
- a jurisprudência do Superior Tribunal de justiça consagra a adoção do Princípio da
Verdade Material no Processo Administrativo e há decisão proferida pelo Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais nesse sentido;
- com fulcro nos artigos 16, §4°, alínea "a" do Decreto 70.235/72, 57, § 4o, I do Decreto
7.574/2011, bem como, nos Princípios da Verdade Material, da Ampla Defesa, da
Informalidade do Processo Administrativo e com base na jurisprudência colacionada.
O) Com base no exposto requer que:
a) no mérito, seja julgado totalmente improcedente o lançamento ora questionado;
b) o reconhecimento da autenticidade dos documentos acostados com a presente defesa,
nos termos do Art. 356, IV do CPC27;
Fl. 891
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-011.795 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10280.722968/2011-14

c) protesta-se pelo direito, nos termos do art. 57, §§4° e 6° do Decreto no 7574/201128,
de anexar posteriormente aos autos documentos que confirmem as alegações ora
expedidas, ou refutem elementos levantados no curso do processo em seu desabono;
d) o prazo de 15 (quinze) dias para a juntada de procuração e atos constitutivos.
e) o direito, nos termos do art. 57, IV, do Decreto n. 7574/201129, de realização de
perícia contábil, caso a autoridade julgadora de primeira instância coloque em dúvida a
idoneidade das declarações, registros contábeis e demonstrações financeira que
acompanham a presente defesa.
III – DAS DILIGÊNCIAS
Considerando a existência de processo judicial e com o fito de apurar a ocorrência de
concomitância de objetos no que se refere ao processo judicial e aos autos de infração
em questão, com a consequente aplicação do disposto no Ato Declaratório Normativo
Cosit n° 03, de 14/02/96, o julgamento foi convertido em diligencia por meio dos
Despacho 009/2013 (fls. 769 a 771) e Despacho 047/2014 (fls. 801 a 802) para, em
síntese:
a) Juntar aos autos a Sentença Judicial exarada; a Certidão de Objeto e Pé ou Narratoria
emitida pelo cartório judicial, que contém informações sobre o pedido principal dos
autos e a fase em que se encontra o processo;
b) informar se os salários de contribuição lançados nos autos de infração lavrados
contêm ou não rubricas que também estão sendo discutidas judicialmente; em caso
positivo, informar quais e elaborar um demonstrativo detalhando, por competência e por
levantamento, dos valores das bases de cálculo lançadas nos autos de infração em
questão que também são objeto de discussão judicial.
c) Dar ciência à interessada das diligencias concedendo-lhe o prazo de 30 (trinta) dias
para manifestar-se acerca dos fatos novos contidos na Informação Fiscal.
Em atendimento ao solicitado, a autoridade fiscal pronuncia-se às fls. 795/796
informando que:
a) anexa sentença exarada nos autos do processo 1897678.2010.4.01.3900, impetrada
pelo contribuinte em tela contra a Delegacia da Receita Federal do Brasil em Belém-PA,
que reconheceu a inexigibilidade do pagamento da contribuição previdenciária sobre o
terço constitucional de férias pago aos trabalhadores e sobre os primeiros quinze dias de
afastamento do funcionário em razão de incapacidade (auxilio-doença ou auxílio-
acidente).
b) no total que serviu de base de cálculo para o lançamento de contribuição
previdenciária consubstanciado no Processo 10280.722968/2011-14 constam valores
relativos ao adicional de 1/3 de férias, não havendo valores referentes ao auxilio-doença
e auxílio-acidente.
c) retifica os valores das bases de cálculo dos levantamentos constantes do processo em
apreço , já expurgado o 1/3 férias, conforme tabela que elabora.
Na ocasião, anexou aos autos: sentença judicial referente ao processo
18976.78.2010.4.01.3900 (fls. 774 a 790); extrato do processo judicial (fls 791 a 793);
Planilha discriminando, para os meses de 2007, os valores da Rubrica “Férias 1/3
Constituição (fls. 794); CERTIDÃO do TRF-1a Região, historiando a situação do
Mandado de Segurança 001876-78-2010.4.01.3900 (fls. 805).
O órgão julgador de primeira instância, por meio do susodito Acórdão no 01-
32.086 (p. 821), julgou procedente em parte a impugnação apresentada pelo sujeito passivo,
conforme ementa abaixo reproduzida:
Fl. 892
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2402-011.795 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10280.722968/2011-14

NULIDADE. MOTIVAÇÃO VAGA OU IMPRECISA. PRETERIÇÃO DO DIREITO
DE DEFESA.
É nulo o lançamento efetuado em desconformidade com as disposições legais e
normativas que prescrevem o dever de MOTIVAÇÃO e ferindo o direito à ampla defesa
do contribuinte.
SALÁRIO-FAMÍLIA. LIMITE LEGAL.
Os valores referentes às cotas recebidas a título de salário família pelos empregados
com renda superior ao limite legal, ou as cotas pagas com valores divergentes dos
determinados pela legislação, integram o salário de contribuição, porque foram pagos
em desacordo com o disposto no artigo 28, parágrafo 9o, alínea "a", da Lei 8212, de 24
de julho de 1991.
PROVA DOCUMENTAL. MOMENTO DE APRESENTAÇÃO. PRECLUSÃO
TEMPORAL.
A prova documental deve ser apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual.
PERÍCIA. INDEFERIMENTO
A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a requerimento
do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las necessárias,
indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis, observado o disposto no
art. 15.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
O dispositivo da decisão em questão restou assim redigido:
Acordam os membros da 4a Turma de Julgamento, julgar procedente em parte a
impugnação apresentada, mantendo em parte o crédito tributário exigido por intermédio
Auto de Infração no 37.328.138-2 e exonerando integralmente o crédito tributário
exigido por meio dos Autos de Infração no 37.328.137-4 e 37.328.139-0.
Por maioria de votos, decidiu a 4a turma exonerar o lançamento correspondente à
rubrica 15 - Terceiros, dos levantamentos FP, FP1, constantes da NFLD no 37.328.137-
4, e do lançamento correspondente às rubricas 12 – Empresa e 13 – SAT, dos
levantamentos FP, FP1, e rubrica 14 – C. Ind/adm/aut, dos levantamentos CI, CI1,
constantes da NFLD. Ns 37.328.138-2, por vício formal, sendo vencido o voto da
relatora nesse aspecto, que entendeu pela existência de vício material.
Em face da decisão em questão, o órgão julgador de primeira instância recorreu de
ofício para esse Egrégio Conselho.
Cientificada da decisão de primeira instância, a Contribuinte apresentou o seu
competente recurso voluntário (p. 857), defendendo, em síntese, a ocorrência do cerceamento do
seu direito de defesa, tendo em vista que a Fiscalização desconsidera os valores pagos a título
de salário família, efetuando a glosa descrita no relatório sem explicitar a motivação e a
fundamentação para tanto.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

Fl. 893
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2402-011.795 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10280.722968/2011-14

Voto
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator.
Do Recurso de Ofício
O órgão julgador de primeira instância recorreu de ofício para esse Egrégio
Conselho em face da decisão consubstanciada no Acórdão no 01-32.086 (p. 821), que exonerou o
sujeito passivo de crédito tributário superior a R$ 1.000.000,00, nos termos da Portaria MF no
3/2008.
Abaixo, demonstrativo do valor lançado, mantido pela DRJ e, por conseguinte,
exonerado por aquele Colegiado:

DEBCAD
Principal
Multa
Principal
Multa
Principal
Multa
Total
37.328.138-2
1.352.597,89
595.507,14
8.513,58
4.501,39
1.344.084,31
591.005,75
1.935.090,06
37.328.137-4
280.393,27
67.294,41
0,00
0,00
280.393,27
67.294,41
347.687,68
37.328.139-0
0,00
266.775,25
0,00
0,00
0,00
266.775,25
266.775,25
2.549.552,99
LANÇADO
MANTIDO PELA DRJ
EXONERADO

Ocorre, entretanto, que a Portaria MF 2/2023 estabeleceu um novo limite para a
interposição de tal recurso, elevando-o para R$ 15.000.000,00. Veja-se:
Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento de Delegacia de Julgamento da Receita
Federal do Brasil (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar sujeito
passivo do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total superior a R$
15.000.000,00 (quinze milhões de reais).
O Enunciado de Súmula CARF no 103 dispõe que o limite de alçada deve ser
aferido na data de apreciação do recurso em segunda instância, in verbis:
Súmula CARF no 103 : Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o
limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância.
Neste caso, observa-se do demonstrativo supra que o crédito tributário exonerado
não ultrapassa R$15.000.000,00, de tal maneira que o recurso de ofício não deve ser
conhecido.
Do Recurso Voluntário
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade. Deve, portanto, ser conhecido.
Conforme exposto no relatório supra, trata-se o presente caso de lançamento fiscal
que tem por objeto os seguintes Autos de Infração:

Fl. 894
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2402-011.795 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10280.722968/2011-14

Em face da impugnação apresentada, o órgão julgador de primeira instância
julgou procedente em parte o lançamento fiscal, mantendo, apenas, em parte o crédito tributário
objeto do DEBCAD 37.328.138-2 decorrente da glosa dos valores deduzidos a título de salário
família.
Contra a matéria mantida pela DRJ (glosa dos valores deduzidos a título de salário
família), a Contribuinte apresentou recurso voluntário defendendo, em síntese, a ocorrência do
cerceamento do seu direito de defesa, tendo em vista que a Fiscalização desconsidera os valores
pagos a título de salário família, efetuando a glosa descrita no relatório sem explicitar a
motivação e a fundamentação para tanto.
Sobre o tema, a DRJ destacou e concluiu que:
c) Da Glosa Das Deduções De Salário-Família.
Como salientado, consta também dos levantamentos FP e FP1, a rubrica Glosa Dedução
que se origina de glosa de valores deduzidos a título de salário família, detalhados por
segurado beneficiário, no anexo intitulado "Glosa de Salário Família".
No que concerne à glosa de salário-família, a impugnante também argui cerceamento do
seu direito de defesa, sob a alegação de que o agente fiscal não informou o motivo das
glosas lançadas e ainda que não solicitou à empresa a documentação legal para exame.
Todavia, em que pese tais alegações, o relatório fiscal remete à Planilha elaborada pelo
auditor fiscal nomeada “Glosa do Salário Família”, anexada às fls. 538 a 545 dos autos,
onde discrimina por trabalhador a remuneração recebida, o valor da quota pago,
comparando-os com os valores dos limites legais.
No referido anexo estão explicitadas por mês e por segurado, de forma simples e clara,
as razões que motivaram a glosa, a saber, o pagamento de quotas de benefício em
questão a empregados com renda superior ao limite legal, ou em valores divergentes dos
determinados pela legislação.
Na referida planilha, vemos que a fiscalização apurou que a empresa fez pagamentos de
salário família a segurados com renda superior ao limite máximo determinado pelo
artigo 66, incisos I e II, da Lei no 8.213, de 24 de julho de 1991; limite este atualizado
pelas MPS no 142, de 11 de abril de 2007 e MPS no 342, de 16 de agosto de 2006,
vigentes à época do período lançado. Alguns segurados receberam também cotas com
valores em desacordo com o determinado pela legislação aqui discriminada.
(...)
Dessa forma, os valores referentes às cotas recebidas a título de salário família pelos
empregados com renda superior ao limite legal, ou à parcela das cotas pagas que
excedeu aos valores determinados pela legislação, integram o salário de contribuição,
porque foram pagos em desacordo com o disposto no artigo 28, § 9o, alínea "a", da Lei
8.212, de 24 de julho de 1991.
(...)
Note-se que os benefícios previdenciários, inclusive o salário família, apenas não
integram a base de cálculo da contribuição previdenciária quando pagos nos termos e
limites legais, tendo a fiscalização agido em conformidade com a legislação
previdenciária.
Assim, não assiste razão ao contribuinte quanto à ausência de motivação fática e legal
para a glosa. É bom notar também que a presente glosa não decorreu da não
apresentação dos documentos legais para a concessão do beneficio, mas decorreu
somente, como já informado, do pagamento de valores em desacordo com a norma.
Isto posto, mantenho integralmente a glosa de salário-família lançada.
Não há qualquer reparo a ser feito na decisão de primeira instância neste
particular.
Fl. 895
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2402-011.795 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10280.722968/2011-14

De fato, analisando-se o demonstrativo de p.p. 538 a 545 resta claro e evidente
que a glosa dos valores referentes ao salário-família decorreu do pagamento da referida verba
para empregados com renda superior ao limite legal, ou à parcela das cotas pagas que excedeu
aos valores determinados pela legislação.
Conforme destacado pela DRJ, no demonstrativo elaborado pela Fiscalização,
vemos que a fiscalização apurou que a empresa fez pagamentos de salário família a segurados
com renda superior ao limite máximo determinado pelo artigo 66, incisos I e II, da Lei no 8.213,
de 24 de julho de 1991; limite este atualizado pelas MPS no 142, de 11 de abril de 2007 e MPS
no 342, de 16 de agosto de 2006, vigentes à época do período lançado. Alguns segurados
receberam também cotas com valores em desacordo com o determinado pela legislação aqui
discriminada.
Lei 8.213, de 24 de julho de 1991.
Art. 66. O valor da cota do salário-família por filho ou equiparado de qualquer
condição, até 14 (quatorze) anos de idade ou inválido de qualquer idade é de:
I - Cr$ 1.360,00 (um mil trezentos e sessenta cruzeiros) , para o segurado com
remuneração mensal não superior a Cr$ 51.000,00 (cinqüenta e um mil cruzeiros);
Atualizações decorrentes de normas de hierarquia inferior
II - Cr$ 170,00 (cento e setenta cruzeiros), para o segurado com remuneração mensal
superior a Cr$ 51.000,00 (cinqüenta e um mil cruzeiros). Atualizações decorrentes de
normas de hierarquia inferior
Portaria MPS no 342, de 16 de agosto de 2006.
Art. 3o O valor da cota do salário-família por filho ou equiparado de qualquer condição,
até quatorze anos de idade, ou inválido de qualquer idade, a partir de 1o de agosto de
2006, é de:
I - R$ 22,34 (vinte e dois reais e trinta e quatro centavos) para o segurado com
remuneração mensal não superior a R$ 435,56 (quatrocentos e trinta e cinco reais e
cinquenta e seis centavos);
II - R$ 15,74 (quinze reais e setenta e quatro centavos) para o segurado com
remuneração mensal superior a R$ 435,56 (quatrocentos e trinta e cinco reais e
cinquenta e seis centavos) e igual ou inferior a R$ 654,67 (seiscentos e cinquenta e
quatro reais e sessenta e sete centavos).
Portaria MPS no 142, de 11 de abril de 2007.
Art. 4o O valor da cota do salário-família por filho ou equiparado de qualquer condição,
até quatorze anos de idade, ou inválido de qualquer idade, a partir de 1o de abril de
2007, é de:
I - R$ 23,08 (vinte e três reais e oito centavos) para o segurado com remuneração
mensal não superior a R$ 449,93 (quatrocentos e quarenta e nove reais e noventa e três
centavos);
II - R$ 16,26 (dezesseis reais e vinte e seis centavos) para o segurado com remuneração
mensal superior a R$ 449,93 (quatrocentos e quarenta e nove reais e noventa e três
centavos) e igual ou inferior a R$ 676,27 (seiscentos e setenta e seis reais e vinte e sete
centavos).
Importante registrar ainda que, conforme igualmente destacado pelo órgão
julgador de primeira instância, a glosa em análise não decorreu da não apresentação dos
documentos legais para a concessão do beneficio, mas decorreu somente, como já informado, do
pagamento de valores em desacordo com a norma.
Fl. 896
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2402-011.795 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10280.722968/2011-14

Neste espeque, tendo em vista que o salário-família somente é devido ao segurado
empregado que tenha salário-de-contribuição inferior ou igual ao valor definido na legislação,
correta a glosa dos valores pagos em valores excedentes ao limite previsto.
Conclusão Final
Ante o exposto, concluo o voto no sentido de (i) não conhecer o recurso de ofício,
por não atingimento do limite de alçada; e (ii) negar provimento ao recurso voluntário interposto.
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior

Fl. 897
DF CARF MF
Original